Tribunal: TJSP
Processo: 0000072-29.2018.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000072-29.2018.8.26.0560, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
GILBERTO APARECIDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo para redução da pena que passa a ser de 07 (sete) meses de
detenção, mais 11 (onze) dias-multa, bem como do lapso da pena suspensiva da
carteira de habilitação para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, mantida a substituição
da pena corporal por prestação de serviços à comunidade. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-29.2018.8.26.0560 -Voto no
2
VOTO No: 41.015
AP. CRIMINAL No: 0000072-29.2018.8.26.0560 Votuporanga
APTE.: GILBERTO APARECIDO DE SOUZA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
Redução da pena: Cabimento.
Recurso provido.
GILBERTO APARECIDO DE SOUZA foi
condenado como incurso nos artigos 306, caput, c/c artigo 298, inciso III,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro, nas penas de 08 (oito) meses e 05
(cinco) dias de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, bem
assim suspensão do direito de dirigir por 01 (um) ano e 04 (quatro) meses,
com aplicação de pena alternativa (fls. 257/262).
Irresignado, apela exclusivamente com vistas à
reforma da dosimetria para redução da pena (fls. 272/275).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
e com parecer da Procuradoria de Justiça, ambos favoráveis ao provimento
do reclamo (fls. 279/281 e 287/291).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-29.2018.8.26.0560 -Voto no
3
São pontos incontroversos a materialidade e
autoria do crime de embriaguez ao volante em que incorrera o apelante aos
19/05/2018 elementos sobre os quais não repousa o inconformismo
recursal.
Objetiva-se com o presente apelo defensivo a
redução da pena pretensão que enseja acolhida.
Com efeito, de rigor o ajuste da dosimetria para
extirpar o aumento decorrente dos maus antecedentes, pois apenas
condenações definitivas anteriores justificam o acréscimo, o que não é o
caso daquelas contidas a fls. 137/138, que retratam apenas uma transação
penal e outra ação na qual houve extinção da punibilidade.
Assim, preservado apenas o acréscimo decorrente
da agravante do art. 298, III, do mesmo diploma legal, a pena passa a
totalizar 07 (sete) meses de detenção, mais 11 (onze) dias-multa.
Necessário, ademais, o ajuste do lapso que orienta
a suspensão do direito de dirigir, em atenção ao preconizado no art. 2931,
do CTB e ao princípio da proporcionalidade, retroagindo então ao patamar
de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão.
1 Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a
habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-29.2018.8.26.0560 -Voto no
4
Isso posto, dá-se provimento ao apelo para redução
da pena que passa a ser de 07 (sete) meses de detenção, mais 11 (onze) dias-
multa, bem como do lapso da pena suspensiva da carteira de habilitação para
02 (dois) meses e 10 (dez) dias, mantida a substituição da pena corporal por
prestação de serviços à comunidade.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator